Tribunal: TJSP
Processo: 2130946-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais - Autora aposentada que se deparou com descontos indevidos em seu benefício previdenciário - Tutela indeferida - Inconformismo - Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos - Dano verificado caso sejam mantidos os descontos que comprometem os proventos da autora - Regularidade dos

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais - Autora aposentada que se deparou com descontos indevidos em seu benefício previdenciário - Tutela indeferida - Inconformismo - Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos - Dano verificado caso sejam mantidos os descontos que comprometem os proventos da autora - Regularidade dos descontos que deve ser provada pela requerida - Reversibilidade da medida em caso de improcedência da ação - Concessão da tutela - Provimento.